Tribunal: TJES
Processo: 5006625-36.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006625-36.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA EDINEA MARIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006625-36.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDOS: MARIA EDINEA MARIM

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por MARIA EDINEA MARIM, condenando a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 109,92, à título de repetição de indébito e R$ 3.000,00, à título de danos morais, além de declarar a inexistência do débito cobrado.

A parte Recorrida opôs embargos de declaração, e o juízo
a quo
proferiu a sentença integrativa de ID 14934824, reconhecendo a omissão na sentença anterior e condenando a Recorrente, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00, por perdas e danos, e multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso inominado (ID 14934825) e em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que a parte Recorrida apresentou novas provas nos autos após contestação, não tendo sido a Ré intimada para se manifestar. No mérito, requer a reforma das sentenças, alegando ausência de falha na prestação dos serviços e ausência de descumprimento da liminar que ensejou a conversão em perdas e danos e arbitramento de multa por litigância de má-fé.

É o breve relato.

Analisando o caso dos autos, entendo que assiste parcialmente razão a Recorrente, razão pela qual a sentença integrativa deve ser reformada. Explico.

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Recorrente.

A alegação de que a juntada de documentos pela parte autora após a contestação teria violado o contraditório não merece prosperar. Conforme se observa na petição de ID 14934805, os documentos e vídeos anexados (IDs 14934806, 14934807 e 14934808) referem-se a fatos que a parte autora, naquele momento processual, acreditava serem novos e supervenientes, quais sejam, o suposto descumprimento da decisão liminar que determinou o restabelecimento da linha telefônica. Trata-se de manifestação sobre o andamento processual e a efetividade da tutela, não se confundindo com a produção extemporânea de provas sobre os fatos constitutivos do direito, cuja oportunidade já havia sido garantida.

Portanto, não há que se falar em violação ao devido processo legal. Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à regularidade da alteração do plano de telefonia da autora, das cobranças subsequentes e do cancelamento da linha.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, deferida na decisão de ID 14934783.

Nesse contexto, a recorrente sustenta que a autora teria solicitado a troca de plano e o posterior cancelamento da linha. Contudo, não logrou êxito em comprovar tais alegações.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora demonstrou a relação contratual preexistente e a posterior alteração das cobranças para valores superiores, bem como a suspensão da linha.

A recorrente, por sua vez, embora tenha juntado telas sistêmicas, não apresentou prova contundente, como gravações de chamadas ou protocolos detalhados, que atestassem a inequívoca solicitação da autora pela mudança de plano que resultou na majoração da fatura, nem o seu pedido para o cancelamento definitivo da linha.

A falha na prestação do serviço é manifesta. Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao condenar a Recorrente a reparar os danos morais (R$ 3.000,00) e repetição de indébito (R$ 109,92), deu a correta aplicação ao direito, estando em consonância com a legislação consumerista e com o entendimento dominante desta Turma Recursal.

Todavia, em relação ao suposto descumprimento da tutela provisória de urgência deferida (ID 14934798), vejo que não merece prosperar o entendimento do juízo
a quo
que entendendo pelo descumprimento da liminar, converteu a obrigação em perdas e danos e condenou a Recorrente em multa por litigância de má-fé.

Neste ponto, o recurso da ré merece parcial provimento.

Repito, a sentença integrativa de ID 14934824, além de aplicar multa por litigância de má-fé, converteu a obrigação de fazer (restabelecimento da linha) em perdas e danos, sob o fundamento de que a empresa teria descumprido a ordem liminar.

Contudo, a recorrente logrou êxito em demonstrar o cumprimento da obrigação, juntando petição e documentos (ID 14934804) e, notadamente, a gravação de chamada (ANEXO 4, ID 14934830), na qual a própria autora confirma o funcionamento da linha.

Assim, ao menos em momento anterior à sentença, a linha estava ativa, afastando a premissa de descumprimento contínuo e deliberado que fundamentou a conversão em perdas e danos e a sanção por má-fé processual. Desta forma, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve ser afastada, bem como a multa por litigância de má-fé aplicada na sentença integrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença integrativa de ID 14934824, afastando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a condenação por litigância de má-fé. No mais, mantenho a sentença de ID 14934811 e o restante da sentença integrativa de ID 14934824 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)